Tribunal: TJES
Processo: 0063382-52.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0063382-52.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORIVAL MORO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
VETORES “CONDUTA SOCIAL” E “CONSEQUÊNCIAS” CORRETAMENTE NEGATIVADOS. PENA DE MULTA PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPÓREA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

RECURSOS DOS RÉUS WALLACE CRISTIANO E ALEXANDRE DESPROVIDOS. APELO DO ACUSADO LORIVAL PARCIALMENTE ACOLHIDO

1. Preliminares de prescrição. Conclui-se que entre a data do fato, ocorrido entre dezembro de 2006 e março de 2007, o recebimento da denúncia em 09/04/2014, e a prolação da sentença em 17/06/2019, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em prescrição. Preliminares rejeitadas.

2. Mérito. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP), já que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de vistoria do veículo e laudo pericial de exame em veículo, assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar.

3. Inocorre o erro de tipo (art. 20, § 1º, do CP), alegado pela defesa do acusado CRISTIANO, uma vez que as circunstâncias do crime revelam o seu conhecimento acerca da condição ilegal do veículo, tanto é que modificou a sua cor dentro de sua oficina, de maneira que deveria ter verificado a origem do bem.

4. O dolo eventual é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo da receptação qualificada, sendo descabida a desclassificação para modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP), uma vez que os acusados não adotaram medidas para averiguar a procedência do veículo.

5. Deve ser mantida a negativação do vetor “conduta social” em desfavor dos réus ALEXANDRE e CRISTIANO, pois dos autos se extrai que os acusados contribuíam diretamente para a manutenção de uma quadrilha de desmanche de veículos, a revelar os comportamentos desregrados no meio social.

6. Correta a desvaloração da baliza “consequências”, uma vez que os réus procederam com adulterações no veículo, o que causou maior prejuízo à vítima, tendo esta relatado em Juízo, que gastou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para regularizar novamente o automóvel no DETRAN-ES.

7. É razoável a quantidade de dias-multa aplicada em desfavor do réu LORIVAL, uma vez que a baliza “consequências”, na fase do art. 59, do CP foi desvalorada, a permitir a exasperação procedida pelo Magistrado, guardando proporcionalidade com a pena corporal, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

8. Razão assiste à defesa do réu LORIVAL, quanto ao decote da indenização fixada em favor da vítima a título de dano moral, uma vez que o Ministério Público Estadual não formulado qualquer pretensão indenizatória na denúncia.

9. Recursos dos réus WALLACE, CRISTIANO e ALEXANDRE desprovidos, e provido parcialmente o apelo do acusado LORIVAL, para excluir da sentença, a condenação referente aos danos morais em favor da vítima, devendo ser estendida aos demais réus, mantendo-se irretocada nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação negar provimento aos recursos dos réus WALLACE, CRISTIANO e ALEXANDRE e dar parcial provimento ao apelo do acusado LORIVAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0063382-52.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORIVAL MORO, WALLACE MARTINS PEDROSA, CRISTIANO CAVATI CELIN, ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MEDEIROS DE QUEIROS - ES23136
Advogado do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
CRISTIANO CAVATI CELIN, WAL
L
ACE MARTINS PEDROSA,
LORIVAL MORO
e
ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA,
contra a sentença (fls. 481/487-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP).

O acusado WALLACE foi condenado às penas de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima, sendo substituída por duas penas restritivas de direito.

Os réus ALEXANDRE e CRISTIANO, foram igualmente condenados às penas de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima.

Por sua vez, o acusado LORIVAL foi condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima.

Antes de adentrar no mérito dos apelos, hei por bem enfrentar as preliminares de prescrição retroativa, suscitadas pelas defesas dos acusados LORIVAL e ALEXANDRE.

01) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

De início, registro que as penas impostas aos acusados LORIVAL (03 anos e 06 meses) e ALEXANDRE (04 anos), fazem incidir a regra prevista no art. 109, inciso IV, do CP, devendo ser considerado o prazo de 08 (oito) anos, para a ocorrência da prescrição retroativa.

No caso, verifico que o fato delituoso foi praticado entre dezembro de 2006 e março de 2007, a denúncia foi recebida em 09/04/2014 (fls. 104), e a sentença foi proferida em 17/06/2019 (fls. 487-verso), sendo certo que o Ministério Público não apresentou recurso.

Neste ínterim, conclui-se que entre a data do fato, o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em prescrição.

Desta forma,
REJEITO
as preliminares arguidas.

02) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa de CRISTIANO CAVALI CELIN pugna pela absolvição, pois teria incorrido em erro de tipo (art. 20, § 1º, do CP), ou pela desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), requerendo ainda a redução da pena fixada.

De igual modo a defesa de WALLACE MARTINS PEDROSA requer a absolvição, por insuficiência de provas.

A defesa de LORIVAL MORO, também pugna pela absolvição e, subsidiariamente, pela da redução da pena de multa e o decote da condenação referente a indenização concedida à vítima.

Em sede recursal, o acusado ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA requer a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, entre dezembro de 2006 e março de 2007, os acusados adquiriram/venderam e adulteraram, no exercício de atividade comercial, o veículo GM C10, placa original JLV 1522 e cor branca, que sabiam ser objeto de furto, ocorrido no dia 08/12/2006, na cidade de Cariacica-ES.

Descreve ainda a peça acusatória, que os réus modificaram as placas do veículo, adulteraram o chassi, agregarem o motor, com adulteração e o lixamento do segredo, além de promoverem a mudança da sua cor original.

No que se refere a pretensão absolutória, tenho que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 12/13), auto de apreensão (fls. 19 e 22), laudo de vistoria do veículo (fls. 20), além do laudo pericial de exame em veículo (fls. 188/207)

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelo depoimento do policial militar AMILTON TOMÉ DE SOUZA (fls. 373), onde afirmou que os acusados estavam envolvidos em uma quadrilha de roubo de veículos.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

E mais, tendo como parâmetro que os acusados possuíam certa expertise em seus negócios, em razão de laborarem com compra e venda de veículos, além de realizarem reparos e consertos em automóveis, pode-se afirmar que tinham conhecimento da origem ilícita do bem, seja pelo modo de aquisição, seja pelas adulterações realizadas no veículo, a permitir a manutenção das condenações impostas.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 726.927/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Outrossim, no tocante ao suposto erro de tipo (art. 20, § 1º, do CP), alegado pela defesa do acusado CRISTIANO, tenho que a tese não subsiste, vez que as circunstâncias do crime revelam o seu conhecimento acerca da condição ilegal do veículo, tanto é que modificou a sua cor dentro de sua oficina, de maneira que deveria ter verificado a origem do bem.

De igual modo, também não há que se falar em desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), como pretende a defesa de CRISTIANO.

Como sabido, o crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do Código Penal) prescinde da comprovação do dolo direto, como ocorre na receptação simples, sendo suficiente a presença do dolo eventual, o que se extrai da expressão
"coisa que deve saber ser produto de crime"
.

Assim, irrefutável a configuração do elemento subjetivo exigido pela norma, até porque, o acusado não adotou medidas para averiguar a procedência do veículo, incidindo na conduta prevista no tipo.

Prosseguindo, as defesas dos réus CRISTIANO e ALEXANDRE ainda questionam, na fase dosimétrica, a pena-base aplicada, pugnando para que seja fixada no mínimo legal, já que entendem como indevida a desvaloração das balizas “consequências” e “conduta social”.

Em relação ao vetor “conduta social”, embora a existência de condenações dos citados réus, em crimes de igual espécie, com data de trânsito em julgado posterior, não seja elemento apto para proceder com a negativação da baliza, tenho que é possível a realização de reforço de argumentação, mantendo-se a exasperação da pena-base, pois dos autos se extrai que os acusados contribuíam diretamente para a manutenção de uma quadrilha de desmanche de veículos, a revelar os comportamentos desregrados no meio social.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
No caso, foi adequado o aumento basilar pela conduta social, pois foram indicados fatos concretos no sentido de que o Agente contribuía diretamente com a manutenção e funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, circunstância reveladora de seu comportamento desregrado no meio social em que vive.
Precedente. (...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 820.748/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Por sua vez, também deve ser mantida a desvaloração da baliza “consequências”, uma vez que o réu procederam com adulterações no veículo, o que causou maior prejuízo à vítima, tendo esta relatado em Juízo (fls. 295), que gastou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para regularizar novamente o automóvel no DETRAN-ES.

Em continuidade, verifico que a defesa do acusado LORIVAL, pugna pela redução da pena de multa, fixada em 30 (trinta) dias—multa, na fração mínima.

Contudo, tenho que como razoável a quantidade de dias-multa aplicada, uma vez que a baliza “consequências”, na fase do art. 59, do CP foi desvalorada, a permitir a exasperação procedida pelo Magistrado, guardando proporcionalidade com a pena corporal, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, quanto a alegação defensiva formulada pelo acusado LOURIVAL, de que é indevida a indenização a título de dano moral, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da vítima, tenho que a pretensão merece prosperar.

Isto porque, o Ministério Público Estadual não formulado qualquer pretensão indenizatória quando da apresentação da denúncia, o que torna ilícita a fixação da referida reparação em favor da vítima, de ofício, pelo Magistrado.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)8.
A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos necessita de pedido expresso na denúncia, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, não havendo pedido de reparação na denúncia, de rigor a exclusão da condenação atinente à verba indenizatória
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.314.965/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Neste ínterim, deve ser decotada da sentença a indenização concedida em favor da vítima a título de dano moral.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5485046), NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS dos réus WALLACE, CRISTIANO e ALEXANDRE e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do acusado LOURIVAL, tão somente para decotar da sentença, a condenação referente aos danos morais em favor da vítima, devendo ser estendida aos demais réus.

Outrossim, mantenho irretocada a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.